Tribunal: TJES
Processo: 5005726-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005726-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SILVANO RAMOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que concedeu comutação de pena com base no Decreto nº 12.338/2024, entendendo preenchidos os requisitos legais. A acusação sustenta que o apenado não cumpriu dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo praticado em 2023, sendo indevida a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão da comutação de pena quando o apenado não tiver cumprido, até 25 de dezembro de 2024, dois terços da pena relativa ao crime impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão da comutação à soma das penas até 25/12/2024, mas impõe, em seu parágrafo único do art. 7º, o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, como requisito autônomo.

4. A pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias, exige o cumprimento de ao menos 4 anos, 6 meses e 13 dias até a data de 25/12/2024, o que não ocorreu, já que o crime foi cometido em 08/08/2023.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar decretos similares (como o Decreto nº 11.846/2023), é firme no sentido de que não é admitida a soma de penas de crimes diversos para fins de contagem do requisito objetivo da comutação quando há crime impeditivo, devendo-se observar o cumprimento individualizado da fração da pena respectiva.

6. O juízo de origem desconsiderou a literalidade do decreto e o entendimento consolidado do STJ, concedendo indevidamente a comutação ao considerar o tempo global de pena cumprida, sem observar o requisito específico relativo ao crime impeditivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Para a concessão da comutação de pena nos termos do Decreto nº 12.338/2024, é indispensável o cumprimento individualizado de dois terços da pena imposta pelo crime impeditivo até 25 de dezembro de 2024.

2. Não se admite a soma das penas de crimes comuns e impeditivos para o cômputo do requisito objetivo previsto no parágrafo único do art. 7º do referido Decreto.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 940.307/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 951.218/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 406.582/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0000057-85.2007.8.08.0030, deferiu o pedido da defesa de concessão da comutação da pena, em divergência ao disposto no parágrafo único do artigo 7º, do Decreto nº 12.338/2024.

A acusação apresentou razões recursais, sustentando que “o apenado não cumpriu o requisito objetivo de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, tendo em vista que o crime impeditivo foi cometido no ano de 2021, o que impede a contagem do tempo necessário até a data do decreto para o cumprimento do requisito legal.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para indeferir a concessão da comutação da pena.

Contrarrazões ofertadas pela defesa, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva), em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0000057-85.2007.8.08.0030, deferiu o pedido da defesa de concessão da comutação da pena, em divergência ao disposto no parágrafo único do artigo 7º, do Decreto nº 12.338/2024.

A acusação apresentou razões recursais, sustentando que “o apenado não cumpriu o requisito objetivo de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, tendo em vista que o crime impeditivo foi cometido no ano de 2021, o que impede a contagem do tempo necessário até a data do decreto para o cumprimento do requisito legal.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para indeferir a concessão da comutação da pena.

Contrarrazões ofertadas pela defesa, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva), em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia presente nestes autos diz respeito à análise sobre o direito do recorrente à comutação da pena, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

O artigo 7º do aludido Decreto preconiza que “para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.”

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo legal dispõe que “na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
dois terços da pena
correspondente ao crime impeditivo.”

No caso dos autos, o magistrado de origem concedeu o benefício em razão do atendimento da exigência preconizada no supramencionado dispositivo legal.

Por oportuno, transcrevo excerto do decisum concessivo:

Na hipótese vertente, de acordo com os cálculos consignados na “Linha do Tempo” expedida pelo SEEU, nota-se que o reeducando cumpriu, até 25/12/2024, 2 /3 da pena imposta no crime impeditivo, fazendo jus, portanto, à comutação de pena pleiteada.

Destaca-se:

Pena imposta: 36 anos, 2 meses e 10 dias;

Pena cumprida até 25/12/2024: 19 anos, 9 meses e 21 dias;

Pena total do crime impeditivo: 15 anos, 6 meses e 20 dias;

2/3 da pena do crime impeditivo = 10 anos, 4 meses e 13 dias;

19A 9M 21D (cumprido) – 10A 4M 13D (impeditivo) = 9A 5M 8D (será usado nos não impeditivos).

A acusação aponta, na sua vertente, que o crime praticado constante na ação penal nº 0000349-02.2023.8.08.0033 foi cometido em 08/08/2023. Assim, “
considerando que a pena do crime impeditivo é de 06 anos, 09 meses e 20 dias, os 2/3 exigidos correspondem a 4 anos, 6 meses e 13 dias de cumprimento de pena. No entanto, entre a data da infração (08/08/2023) e a data do decreto (2024), o apenado não cumpriu esse período, impossibilitando o reconhecimento da comutação
.”

Ao acessar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o reeducando foi condenado na ação penal 0000349-02.2023.8.08.0033 pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo necessário o cumprimento de 2/3 da pena definitiva, tendo em vista se tratar de crime impeditivo, conforme preconiza o artigo 1º, I do Decreto nº 12.338/2024.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento, ao analisar pedido análogo no contexto do Decreto nº 11.846/2023, cuja redação é similar ao do ano de 2024, segundo o qual a aplicação do ato normativo secundário deve se ater ao cumprimento individualizado da pena de cada crime, considerando os impeditivos e não impeditivos, não abarcando a penalidade do reeducando advinda da unificação, conforme se extrai dos julgados abaixo colacionados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.843/2023. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, alegando-se que a soma das penas deveria ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento.

2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da comutação de pena, fundamentando que o apenado não havia cumprido dois terços da pena referente ao crime impeditivo, conforme exigido pelo Decreto Presidencial.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão da comutação de pena, deve-se considerar a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo ou se é necessário o cumprimento individual de dois terços da pena do crime impeditivo.

III. Razões de decidir4. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que, para a concessão de indulto ou comutação de pena, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, incluindo o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo.

5. A soma das penas para fins de comutação deve respeitar a individualização do cumprimento da pena do crime impeditivo, conforme estabelecido no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

6. A decisão do Tribunal de Justiça está em consonância com a orientação jurisprudencial, que exige o cumprimento individualizado da fração da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão de indulto ou comutação de pena, deve-se considerar distintamente a contagem dos 2/3 da pena pelo crime hediondo e a fração da pena pelo crime comum, sem a soma das penas cumpridas. 2. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 não permite a soma das penas para o cumprimento do requisito de 2/3 do crime impeditivo".

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023, art. 9º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 406.582/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.08.2019; STJ, HC 400.739/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2017; STJ, HC 366.164/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016.

(STJ. AgRg no HC n. 940.307/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)”

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a comutação de penas, alegando-se que a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo deveria ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento.

2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da comutação, fundamentando que, para reincidentes, é necessário o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até 25/12/2023, o que não foi alcançado pelo apenado.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo pode ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento necessário à comutação de penas, conforme o Decreto Presidencial n. 11.846/2023.

III. Razões de decidir4. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que exige o cumprimento individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum.

5. A literalidade do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, não permitindo a soma das penas para o cálculo do indulto ou comutação.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo é requisito indispensável para a concessão de comutação de penas, não sendo possível a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo para esse cálculo. 2. A literalidade do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 deve ser observada, exigindo o cumprimento individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum".

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023, art. 9º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 406.582/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019; STJ, HC 426.987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 22/2/2018.

(STJ. AgRg no HC n. 951.218/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nesse cenário, assiste razão à acusação, pois o prática do crime de tráfico de drogas deu-se em
08/08/2023
, e a pena aplicada foi de 06 anos, 9 meses e 20 dias, sendo forçoso concluir que até a data de 25 de dezembro de 2024 não houve o transcurso de 2/3 da pena (4 anos, 6 meses e 13 dias), não fazendo jus, portanto, o reeducando ao benefício concedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, revogando a concessão da comutação da pena.

É como voto.